Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703702-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A RECORRIDO: GONCALO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA, PREMIUM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O O réu-recorrente acostou petição ao processo alegando que pretende formular proposta de acordo aos autores, mas que não conseguiu contato. Pede a designação de audiência de conciliação (ID 43764072). O pedido da parte traduz-se em ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), e deve ser examinado em sede de cumprimento de sentença, pelo juiz de origem. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito